Tribunal: TJBA
Processo: 0504521-11.2017.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0504521-11.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSÉ ALEXANDRINO DA SILVA BERTOLDO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NA FASE DE PRONÚNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Alagoinhas/BA que pronunciou o recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). A denúncia narra que o acusado desferiu golpe de faca contra a vítima na região do tórax, causando lesão grave que demandou intervenção cirúrgica e internação hospitalar. A defesa requer a reforma da decisão para absolvição sumária, sustentando a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a prova constante dos autos demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, apta a ensejar a absolvição sumária do acusado, ou se estão presentes apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a justificar a manutenção da decisão de pronúncia e a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. A materialidade encontra-se comprovada por laudo de lesões corporais e documentos médicos que demonstram a gravidade da agressão, com lesão na região precordial e necessidade de procedimento cirúrgico. Os indícios de autoria decorrem da confissão do próprio recorrente quanto ao desferimento do golpe de faca, bem como do depoimento firme da vítima e das declarações dos policiais que atenderam à ocorrência. A absolvição sumária com fundamento em legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, o que não se verifica quando há versões conflitantes entre acusado e vítima acerca da dinâmica dos fatos. Havendo controvérsia relevante sobre a ocorrência da legítima defesa, a apreciação da tese compete ao Conselho de Sentença, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Aplica-se, na fase de pronúncia, o princípio do in dubio pro societate, devendo o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, II, 25, 121, caput, e 14, II. CPP, arts. 413 e 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2621509/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 01.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2264190/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.09.2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0504521-11.2017.8.05.0004, em que figuram como Recorrente JOSÉ ALEXANDRINO DA SILVA BERTOLDO e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Relatora.